Tribunal: TJDFT
Processo: 0003971-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANTIDA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a quantidade de golpes desferidos contra a vítima, que causou diversas lesões, respalda a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. Conforme critério adotado pelos tribunais superiores, a pena deve ser aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, salvo fundamentação concreta para a majoração em fração mais elevada.
3. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou os fatos, mas, sim, apresentou uma versão de legítima defesa.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 04 (quatro) meses de detenção. Mantida a sentença em seus demais termos.